Tribunal: TJDFT
Processo: 0023618-17.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023618-17.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre os documentos Ids. 73668385. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora